Tribunal: TJES
Processo: 5014413-32.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014413-32.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ARILDO LUIZ SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTARIA - FUNGIBILIDADE ENTRE OS BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-DOENÇA - PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS COMPROVADOS - DEVIDO AUXÍLIO DOENÇA A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Preliminar de
N
ulidade da
S
entença
E
xtra
P
etita
-
Rejeitada
:
Não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença sob argumento de ser
extra petita
, uma vez que o princípio da fungibilidade aplicado aos benefícios previdenciários permite que o juiz conceda espécie de benefício diversa daquela requerida na petição inicial, se os correspondentes requisitos legais estiveram sido preenchidos.

2
.

Mérito
. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

3.
No caso em apreço não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, porquanto o laudo pericial concluiu que o apelado encontra-se acometido de incapacidade parcial e temporária.

4.
Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado singular que, por meio da sentença recorrida, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o INSS restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário retroativamente ao dia imediatamente posterior ao da cessação administrativa da benesse anteriormente percebida.

5.
A cessação do benefício deu-se em 07/02/2013 e o autor ajuizou a demanda em 08/12/2022, ou seja, 9 anos e 10 meses após a cessação. Desta forma, dado a ocorrência da prescrição atinente ao período anterior a cinco anos do ajuizamento desta demanda, o marco para início do pagamento do auxílio-doença é de 08/12/2017. Deve ser observada, contudo, a prescrição quinquenal estabelecida no parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91.

6.
Recursos parcialmente provido. Sentença Confirmada em seus demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE da sentença

extra petita

Em sede de contrarrazões o apelante arguiu a nulidade da sentença extra petita.

Para tanto, observa que na petição inicial o autor requereu apenas a concessão do benefício de auxílio-acidente, portanto, não se pode analisar o direito a benefício por incapacidade temporária ou permanente, porque estranhos aos limites da lide posta.

Aduz ainda, que a lide deve ficar adstrita ao pedido formulado na inicial, pois a peça de defesa foi elaborada com base nos elementos constantes na petição inaugural. A não observância dessa premissa ofende os princípios do contraditório (artigo 5º, LV da CF) e da não surpresa prevista expressamente no CPC, artigos 9º e 10.

Logo, a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário na sentença enseja, em última análise, infringência à ampla defesa e contraditório quanto ao ponto na fase de instrução processual.

Sem razão ao apelante.

Isto porque, o princípio da fungibilidade aplicado aos benefícios previdenciários permite que o juiz conceda espécie de benefício diversa daquela requerida na petição inicial, se os correspondentes requisitos legais estiveram sido preenchidos.

In casu
, observo que o magistrado
a quo
entendeu que o autor não preencheu os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, mas
preenche
u
os requisitos para a concessão do auxílio-doença
, conforme previsto nos artigos 18, inciso I, alínea “e”, 26, inciso II e 59, caput, todos da lei 8.213/1991, em razão de estar comprovado nos autos a incapacidade parcial e temporária do requerente para o desempenho de sua atividade habitual e atividades que exijam esforços físicos decorrentes de acidente de trabalho, conforme consta no laudo pericial em ID. 8200403.

A rigor, a despeito de se tratar de benefício diverso do pleiteado, é plenamente admitida a fungibilidade entre o auxílio pretendido e o benefício que, de fato, o indivíduo faz jus, na medida em que a causa de pedir é a mesma.

Inclusive, esse é o entendimento jurisprudencial:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. INTEMPESTIVIDADE. AUXÍLIO-SUPLEMENTAR. LEI Nº 6.367/76. P
RINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
. REFORMA DE PARTE DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA RETIFICAR ERRO MATERIAL. (...) 6) O quadro do autor subsome-se à hipótese de concessão do auxílio suplementar (benefício que vigorava na época), regulado pela Lei nº 6.367/76, mormente, pelo art. 240 do Decreto nº 83.080/79,
estando correta a sentença que aplicou o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários para conceder ao autor benefício congruente ao seu caso.
Precedentes. (...) (TJES; Apl-RN 0003050-26.2010.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/09/2019; DJES 19/09/2019)

AGRAVO INTERNO NA REMESSA EX OFFICIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL. SEQUELAS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. AUXILIO ACIDENTE DEVIDO. NECESSÁRIA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM BASE EM "INCAPACIDADE SOCIAL" QUANDO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso em comento a autora, ora agravante, postulou pelo restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou pela concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. 2 -
É sabido que os benefícios de natureza previdenciária são fungíveis, pois possuem requisito em comum, qual seja, redução ou supressão da capacidade laboral, sendo facultado ao julgador, conforme a espécie de incapacidade constatada, conceder um deles, ainda que o pedido tenha sido limitado a outro, em virtude do princípio da fungibilidade.
(...) (TJES; AG 0031520-58.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 29/04/2014; DJES 07/05/2014).

Desta forma, não há que se falar em sentença
extra petita
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Na origem,
ARILDO LUIZ SOARES DA SILVA
ajuizou ação ordinária de concessão de beneficio previdenciário de auxílio-acidente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Narra o autor, que sofreu acidente de trabalho em 27/07/2010, o qual resultou lesões em seu joelho direito. Menciona, que percebeu auxílio-doença por acidente de trabalho nos períodos 16/08/2010 a 24/11/2011 e 11/12/2011 a 06/02/2013, quando a benesse foi indevidamente cessada.

Sendo assim, ingressou com a referida ação objetivando a concessão de auxílio-acidente, desde a data de cessação do auxílio-doença.

Pois bem.

O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

Segundo a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recente julgamento de recurso repetitivo – e, portanto, com força de precedente de aplicação obrigatória – a concessão do auxílio-acidente exige a comprovação
(1)
da lesão,
(2)
do nexo de causalidade com o acidente de trabalho e
(3)
da redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 8/9/2010.)

Postas estas premissas e voltando ao caso concreto, observo que o laudo pericial id 8200403 concluiu que “FORAM IDENTIFICADOS ELEMENTOS TÉCNICOS DE CONVICÇÃO QUE CARACTERIZARAM A
INCAPACIDADE FUNCIONAL EM 50% DE FORMA PARCIAL
TEMPORÁRIA
”.

Denota-se, pois, que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, benefício previdenciário perseguido pelo autor, ora apelado.

Nada obstante, faz jus o apelado à percepção do auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, que dispõe que
“o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”
.

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado singular que, por meio da sentença recorrida (id 27836164), julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o INSS restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário retroativamente ao dia 07/02/2013 (dia imediatamente posterior ao da cessação administrativa da benesse anteriormente percebida – ID 20075235).

Deve ser observada, contudo, a prescrição quinquenal estabelecida no parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91:

Art. 103 [...] Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Desta forma, devem ser consideradas prescritas as parcelas atinentes ao período anterior a cinco anos do ajuizamento desta demanda, sendo que o marco inicial para o pagamento do auxílio-doença é a data de 08/12/2017.

Corretas, ademais, a incidência de correção monetária e juros sobre as parcelas vencidas e a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do INSS somente para reconhecer a prescrição das parcelas mensais anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. Em sede de reexame necessário,
CONFIRMO
os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.